Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712875-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ GUILHERME SANTIAGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima da Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE VIGENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO QUESTIONADO. INDICE DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de prova, mostra-se imprescindível a demonstração concreta de dano processual em decorrência deste indeferimento, pois não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). 1.1. Na hipótese em exame, as provas carreadas nos autos mostraram-se suficientes para a solução do conflito, tendo a parte suscitado tal tema de forma genérica sem descrever especificamente qual o prejuízo ao direito em questão que suportou pela ausência das provas requeridas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte. 4. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial - o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada - deve a instituição financeira responsável pelo câmbio - desde que possua contrato de correspondente vigente à época da compra (como no caso dos autos) - responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil). 4.1. Na situação em exame, as compras de moeda estrangeira foram realizadas em épocas distintas, com diferentes instituições financeiras cambiais como responsáveis. Assim, cada uma delas deve responder pelos prejuízos praticados por sua correspondente nos períodos em que detinham vínculo jurídico com ela. Precedentes. 5. Inexistindo a previsão de índice da relação jurídica em exame, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, que, conforme assente jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. 6. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome e em benefício próprios. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 39684147 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o contrato de prestação de serviços de correspondente firmado entre a segunda apelante B&amp;T e a IEX iniciou-se em março de 2015 (ID. 35585662) e o envio da notificação de rescisão ocorreu em 10/12/2019 (ID. 35585664). Já o vínculo entre a primeira apelante UNIAO ALTERNATIVA e a IEX iniciou-se em 19/02/2020 (ID. 35585689, p. 09), com a notificação de distrato encaminhada em 02/04/2020 (ID. 35585691). No entanto, o vínculo entre elas efetivamente findou-se somente em 22/01/2020 (B&amp;T) e em 08/04/2020 (UNIAO ALTERNATIVA), conforme documento emitido pelo Banco Central do Brasil citado no ID. 35585248, p. 05, o qual não foi impugnado especificamente pelas empresas recorrentes. Já as encomendas de moeda estrangeira, como visto, ocorreram em 28/12/2019 e 13/03/2020, o que delimita a responsabilidade das apelantes, já que a corretora de câmbio somente deve responder solidariamente pelas obrigações contraídas por suas correspondentes somente no período em que o contrato de prestação de serviços estiver vigente, na forma do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN. (...) Portanto, na data de 28/12/2019, quem detinha vínculo jurídico de correspondente cambial com a IEX era a segunda apelante B&amp;T e, assim, deve responder pelo ressarcimento da quantia de R$ 12.025,00 (doze mil e vinte e cinco reais). Já o valor de R$ 1.245,00 foi pago na data de 13/03/2020, momento em que a UNIAO ALTERNATIVA era a empresa contratualmente vinculada com a IEX e, nesta mesma linha intelectiva, detém a obrigação de reparar os danos ao recorrido.” (ID 35749159 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 39684147 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030